Tribunal: TJDFT
Processo: 0713679-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Gratuidade De Justiça. Hipossuficiência Comprovada. Família De Baixa Renda. Concessão Do Benefício. Recurso Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pelos agravantes são suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, de modo a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A assistência jurídica gratuita é direito constitucional assegurado àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e art. 98 do CPC.
4. O art. 99, §2o, do CPC exige a instrução do pedido com elementos que demonstrem a alegada hipossuficiência, o que foi atendido pelos agravantes por meio da apresentação de extratos bancários, comprovantes de despesas regulares e documentação que comprova o desemprego da esposa.
5. Os documentos evidenciam que a renda mensal da família é compatível com um padrão modesto, sendo absorvida por despesas essenciais com moradia, educação e formação profissional, sem indícios de gastos supérfluos ou ostentação.
6. A jurisprudência do STJ reconhece a presunção de hipossuficiência em favor de menores, sendo cabível a concessão do benefício à filha do casal, em atenção à regra do art. 99, §3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1) A gratuidade de justiça deve ser concedida quando a parte comprova, por meio de documentação idônea, que os rendimentos mensais são comprometidos por despesas essenciais, inexistindo indícios de capacidade financeira suficiente. 2) A presunção legal de hipossuficiência aplica-se à parte menor, dispensando a exigência de comprovação robusta de carência econômica.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2188680/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.03.2025.